Tribunal: CARF
Processo: 10907.720565/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720565/2013-80
RESOLUÇÃO
3002-000.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao
Auto de Infração, que embasaram a presente autuação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3002-000.346, de 14 de
agosto de 2024, prolatada no julgamento do processo 10909.721006/2013-77, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, que
registra Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720565/2013-80
2
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A 17a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, pleiteando a reforma do acórdão.
Primeiramente, a empresa alega ser associada à Actc - Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes De Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), a qual move em nome de seus associados ação judicial n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Federal da Subseção de São Paulo da Seção Judiciária
da Seção do Estado de São Paulo.
Pondera sobre a impossibilidade de lavratura do auto de infração em tela, em razão
da tutela antecipada concedida no âmbito da citada ação, nos temos a seguir:
ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR DAS ASSOCIADAS DA AUTORA AS
PENALIDADES EM DISCUSSÃO NESTES AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE
DEPÓSITO JUDICIAL, SEMPRE QUE AS EMPRESAS TENHAM PRESTADO OU
RETIFICADO AS INFORMAÇÕES NO EXERCÍCIO DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS TERMOS DO ARTIGO 102 DO DECRETO-LEI 37/66
(INTEIRO TEOR NO ANEXO).
No entanto, faz uma ressalva de que não se pode falar em concomitância entre o
processo judicial e o administrativo por haver diversidade de causas de pedir. Nesse sentido, pede
que o processo administrativo regresse à instância a quo “para o julgamento das demais teses
arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação.”
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720565/2013-80
3
Prossegue o recurso arguindo novamente sobre a ocorrência da denúncia
espontânea e inova com a alegação de erro no sistema do órgão de fiscalização.
Por fim, pede que o processo seja devolvido à primeira instância de julgamento ou
cancelando o débito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lançado para cobrança da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, abaixo
transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga. (Grifado)
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal presente no Auto de
Infração (páginas 02 a 10), a multa aplicada se deve ao atraso na entrega de
informações no sistema Siscomex Carga, resumido na planilha anexa ao auto (e-fl.
11).

De fato, há previsão legal para aplicação de multa por atraso na prestação de
informação sobre a desconsolidação da carga, nos termos do art. 22, III, e art. 50,
parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720565/2013-80
4
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
A planilha resumo anexa aos autos, contendo o registro da conclusão das
referidas operações de desconsolidação, evidenciam que as informações foram
prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido na norma, o que
caracterizaria infração e enseja a aplicação da multa.
No entanto, é preciso analisar se a situação em concreto corresponde apenas a
alterações ou retificações nos referidos conhecimentos eletrônicos e se as
informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Em que pese haver a descrição dos motivos das ocorrências a planilha anexa ao
Auto de Infração, não foram juntados aos autos os extratos que evidenciassem o
motivo do bloqueio dos CE agregados e os Detalhes da Escala, que costumam
embasar as autuações desse tipo.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem junte aos autos os extratos de CE(s) do
Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de
Infração, que embasaram a presente autuação.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720565/2013-80
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos os extratos
de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração,
que embasaram a presente autuação.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original